Tribunal: STF
Processo: AI 129067
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-18
Data de publicação: 1991-06-18

Ementa:
- Agravo regimental a que se nega provimento, por  falta  de
prequestionamento, mesmo implicito, do tema constitucional  suscitado
no recurso extraordinário (art. 153, par-1. da Carta de 1967),  sendo
certo que o acórdão recorrido baseou-se em fundamento diverso (par-3.
do art. 153), não atacado pelo Recorrente.